Tribunal: STF
Processo: HC 180695
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso: 
    O paciente-impetrante, por meio de petição do próprio punho, busca seja observada a fração de 1/6 para progressão. Reporta-se à declaração de inconstitucionalidade, pelo Pleno do Supremo, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990. 
    A Defensoria Pública da União, mediante a petição/STF nº 23.479/2020, passou a prestar assistência. Ressalta que o paciente cumpre pena no processo de execução nº 00047336520188070015, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Destaca não constatado ato formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Requer a declinação da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, salientando insurgir-se o impetrante contra pronunciamento do Juízo.
    2. O impetrante volta-se contra pronunciamento formalizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, no processo de execução nº 00047336520188070015. A competência do Supremo é de Direito estrito. O ato atacado não se enquadra nos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, somente o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator.